Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO. INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL. FALHAS. EXERCÍCIO. RESPONSABILIDADES. PROVA.
1. O inventariante é o administrador do espólio, sendo responsável pelos atos do processo de inventário, por representar e gerir o patrimônio do falecido até a partilha.
2. A remoção de inventariante consiste em medida drástica no processo de inventário, sendo necessária a comprovação dos requisitos definidos no artigo 622 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.